Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722171-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCOS ANTONIO LIMA RIBAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716192-15.2025.8.07.0003, deferiu a tutela provisória de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Sustenta, em resumo, que a decisão de primeiro grau é equivocada, pois os descontos questionados decorrem de contratos regularmente firmados entre as partes, com cláusulas expressas de autorização para débito em conta. Alega que a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, invocada pelo autor, ora agravado, não tem o condão de revogar obrigações contratuais válidas e que a revogação unilateral da autorização de débito não pode ser aplicada retroativamente a contratos em curso, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda. Argumenta ainda que a decisão judicial interfere indevidamente na autonomia da vontade das partes e na livre pactuação contratual, contrariando o disposto no artigo 313 do Código Civil, que assegura ao credor o direito de receber a prestação na forma convencionada. Cita precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legalidade dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo quando a conta é utilizada para recebimento de salários, desde que não se trate de empréstimo consignado em folha. Aduz que a manutenção da decisão agravada poderá lhe causar prejuízos financeiros, especialmente diante da imposição de multa. Sustenta que a liminar concedida possui caráter satisfativo, esgotando o objeto da ação antes mesmo da instrução processual, o que justifica sua suspensão até o julgamento definitivo do recurso. Reforça que a suspensão dos débitos compromete a segurança jurídica e incentiva o inadimplemento, além de prejudicar a política de concessão de crédito com taxas reduzidas, que se baseia na garantia de pagamento via débito automático. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida, a fim de que seja revogada a medida liminar concedida pelo Juízo a quo. Preparo recolhido no ID 72535214. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo em parte a decisão recorrida (ID 236939784 - autos de origem): Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. Concedo ao autor o benefício da assistência judiciária. Anote-se. Cuida-se de ação cominatória ajuizada por MARCOS ANTÔNIO LIMA RIBAS em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., por meio da qual pleiteia, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata dos descontos realizados diretamente em sua conta corrente, oriundos dos contratos no 20211341260, 2023619879 e 0157704629. Alega que, em 08/04/2025, revogou expressamente a autorização de débito automático dos mencionados contratos, por meio de solicitação formal realizada perante o Banco Central (Protocolo 08.2025.3606 - RDR/Bacen), mas que o requerido recusou-se a dar cumprimento à solicitação. Argumenta que os descontos comprometeram integralmente seu orçamento familiar, gerando saldo negativo em sua conta bancária e comprometendo sua subsistência. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, há verossimilhança das alegações do autor, consubstanciada na documentação apresentada, especialmente no protocolo da reclamação administrativa e nos extratos bancários que demonstram a permanência da conta em saldo negativo após a incidência dos descontos automáticos. O direito invocado encontra amparo expresso no art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020, que assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débito automático, bem como na tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.085, que reconhece a possibilidade de cancelamento unilateral dessa autorização por parte do consumidor, ainda que haja cláusula contratual em sentido contrário. O perigo de dano também se encontra presente. O comprometimento integral da verba alimentar do autor, sem possibilidade de arcar com despesas básicas de sobrevivência, configura risco concreto de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, sendo, portanto, suficiente para justificar a medida antecipatória. Importa frisar que a concessão da tutela não exime o autor de cumprir com suas obrigações contratuais, cabendo ao réu buscar os meios legais de cobrança, inclusive por via judicial. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar que o réu se abstenha de efetuar descontos automáticos na conta corrente/salário do autor relacionados aos contratos no 20211341260, 2023619879 e 0157704629, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada inicialmente ao montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação. Nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. Havendo a marcação de "100% digital", à Secretaria para verificar o atendimento dos requisitos da Portaria Conjunta no 29 de 19 de abril de 2021. Caso não contemplada exclua-se. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. (...) (destaques no original) A Resolução no 4.790/20, que trata dos procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Destaque-se que tal resolução deve ser lida à luz dos princípios da autonomia privada, que reconhece a faculdade do indivíduo de criar, para si mesmo, dentro do ordenamento jurídico geral, normas complementares às do Estado, e da liberdade contratual, relacionada ao poder das partes de escolherem o quê, como, quando e com quem celebrar um negócio jurídico. Enuncia o Código Civil: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.” Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inexistente qualquer vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, tem-se como válido negócio jurídico entabulado entre as partes. Esse contrato deve, portanto, ser cumprido pelas partes com boa-fé e probidade. Da mesma forma, as alterações contratuais devem decorrer da vontade das partes, de modo que a alteração unilateral do contrato, se não prevista pelas partes, deve configurar medida excepcional, ante o risco de desequilíbrio entre as obrigações recíprocas e da obtenção de vantagem indevida. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, necessário deferir o efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de junho de 2025 18:11:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador